Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702878-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL SOARES DE SA PACIENTE: KAUA DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente KAUÃ DA SILVA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juiz DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO. O impetrante informa que o paciente foi preso em 19/01/2025, em flagrante delito, sob a acusação da prática, em tese, do crime de roubo majorado. Alega, em síntese, que a prisão foi convertida em preventiva, apesar de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta que a prisão preventiva não é razoável, pois foi baseada na gravidade abstrata do delito imputado e não indicou qual o perigo gerado pelo estado de liberdade. Defende que a prisão preventiva só deve ser decretada em última hipótese e que são cabíveis ao caso concreto as medidas cautelares diversas da prisão. Sustentando os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública (ID. 222984996 – autos no 0700710-09.2025.8.07.0009). A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos na denúncia (ID. 224264865 - autos no 0700710-09.2025.8.07.0009): [...] No dia 17/01/2025, por volta das 16:30 horas, em via pública entre o Riacho Fundo I e Riacho Fundo II, o denunciado KAUA DA SILVA RODRIGUES, de forma livre e consciente, em conluio e com unidade de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito da dupla, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, um veículo FIAT FIORINO, cor branca, placa JKC78, e produtos cosméticos, todos bens de propriedade da vítima Gladson França Barbosa. Conforme consta nos autos, na data e local acima indicados, a vítima transitava pela via pública no Riacho Fundo I, sentido Riacho Fundo II, com seu veículo carregado de mercadorias para entrega. Em determinado ponto do trajeto, a vítima percebeu que a via havia sido interditada com alguns móveis velhos, impedindo a passagem, razão pela qual diminuiu a velocidade e iniciou manobra para retornar. Nesse momento, KAUA DA SILVA RODRIGUES e seu comparsa, mediante uso de arma de fogo, anunciaram um assalto e exigiram, mediante grave ameaça, que a vítima saísse do veículo. O denunciado, então, entrou no veículo com o comparsa e evadiu do local. A Polícia Militar foi acionada e recebeu informações de que o veículo teria sido visto na Quadra 211, Conjunto 1, frente a casa 5, Samambaia/DF. Durante a realização de diligências, o automóvel foi localizado na Quadra 211, Conjunto 2, abandonado. Prosseguindo com as buscas pelos produtos roubados, as autoridades compareceram ao endereço onde o veículo havia sido visto e encontraram o denunciado KAUÃ e seu pai, senhor José Ribamar Rodrigues Caldas, no local. O pai do denunciado permitiu a entrada da guarnição policial no imóvel e abriu a porta do quarto do denunciado, que estava trancada. Dentro do cômodo, embaixo da cama, foram encontrados os produtos subtraídos. KAUÃ foi preso em flagrante e submetido a reconhecimento, ocasião em que a vítima o identificou com firmeza como um dos assaltantes que a abordaram. Estando, assim, incurso o denunciado KAUA DA SILVA RODRIGUES nas penas do art. 157, § 2o, II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, requer o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que seja recebida a presente denúncia e instaurado o respectivo processo criminal, citando-se o denunciado para todos os termos do processo, até julgamento final e condenação. [...] Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. A forma como o crime teria sido praticado, em concurso de pessoas e com o bloqueio de via pública, evidencia circunstância concretamente grave. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP, estando evidenciado o perigo do estado de liberdade do paciente. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 3 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.